Tribunal: CARF
Processo: 13896.903124/2016-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Rejeita-se a assertiva de nulidade dos atos administrativos quando não for comprovada nenhuma violação ao art. 59 do Decreto n° 70.235/72, bem como não ficar caracterizado o cerceamento do direito de defesa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de Ressarcimento no prazo de 5 anos. O artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de declaração de compensação, não podendo ser aplicável por analogia para a apreciação de pedido de restituição ou ressarcimento, por ausência de semelhança entre os institutos.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.903124/2016-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.897 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
LIBRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Rejeita-se a assertiva de nulidade dos atos administrativos quando não for
comprovada nenhuma violação ao art. 59 do Decreto n° 70.235/72, bem como
não ficar caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de
Ressarcimento no prazo de 5 anos. O artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 cuida
de prazo para homologação de declaração de compensação, não podendo ser
aplicável por analogia para a apreciação de pedido de restituição ou
ressarcimento, por ausência de semelhança entre os institutos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-
010.895, de 24 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo 13896.903122/2016-30,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo
Piza di Giovanni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.903124/2016-29
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.897 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903124/2016-29

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do indeferimento do Pedido de Ressarcimento de possível crédito de Pis-pasep.
A DERAT São Paulo, após auditoria manual, expediu Despacho Decisório,
contendo a seguinte decisão:
“Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento
apresentado no PER/DCOMP acima identificado.”
As conclusões externadas no Despacho Decisório foram tomadas tendo por base o
Termo de Constatação, parte integrante do Despacho Decisório, constante nos autos.
Cientificado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade contendo
os argumentos a seguir sintetizados.
- Inicialmente alega a tempestividade da Manifestação apresentada. Na sequência
apresenta um breve relato dos fatos.
- No mérito, alega que o Fisco deve reconhecer a decadência do seu direito de se
opor a restituição pleiteada, em consonância com o § 4o do art. 150 do CTN.
- Que não se discute nestes autos a prescrição dos créditos apresentados pelo
contribuinte, pois ocorreu a decadência do direito do Fisco em analisar o pedido de restituição
apresentado.
Por fim requer: (i) o conhecimento da Manifestação apresentada; (ii) o
reconhecimento da decadência do Despacho Decisório; e (iii) a homologação tácita do crédito
pleiteado a título de restituição.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento proferiu decisão
julgando improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
(...)
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. VERIFICAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege o instituto do ressarcimento e
não é apto a obstaculizar o direito de a Fazenda Pública averiguar a liquidez e certeza do
crédito do sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.897 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903124/2016-29

Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
IV DO PEDIDO
(...) Diante de todo o exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário para:
a. ser declarada a nulidade do r. despacho decisório uma vez que desprovido de
fundamentação adequada e desacompanhado das provas que o embasou;
b. seja afastada a alegação de prescrição dos créditos, posto que a Recorrente apresentou
seu pedido de restituição dentro do prazo legal;
c. seja reconhecida a homologação tácita do pedido de restituição, uma vez que
proferido após o legal de cinco anos para a emissão do despacho decisório.
46. Por fim, requer seja intimada para realizar sustentação oral em sessão presencial de
julgamentos a ser pautada nos termos da lei.
Termos em que se pede o provimento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos
formais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Da preliminar de nulidade
Preliminarmente, sustenta a recorrente pela nulidade do despacho
decisório que deu origem ao presente processo administrativo, uma vez
que, segundo seu entendimento, apresenta fundamentação deficiente e
não contém provas suficientes a fim de sustentar as alegações
apresentadas.
Em que pese a recorrente invocar novo fundamento nesta fase recursal,
será conhecido e apreciado por se tratar de questão de ordem pública,
uma vez que a eventual nulidade do ato administrativo deve ser
averiguada a qualquer tempo.
Argumenta a recorrente que o despacho decisório que deu origem ao
presente processo administrativo e que foi mantido pela decisão
recorrida, claudicou ao deixar de apresentar as razões que o levaram a
indeferir o crédito tributário.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.897 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903124/2016-29

Assevera que o despacho decisório foi emitido por meio de sistema
automatizado de dados, o qual tão somente indica a seguinte informação:
“Analisadas as informações relacionadas ao documento acima
identificado, constatou-se que não há direito ao crédito pleiteado”.
Informa ainda que, diante deste cenário, teria restado à recorrente
vasculhar os sistemas disponibilizados pela Receita Federal para
identificar que as “razões” para o indeferimento do crédito estavam em
um “Termo de Constatação”, no qual alega com peculiar vagueza que
parte dos créditos estariam prescritos, bem como que os documentos
fiscais apresentados não seriam suficientes para comprovar o crédito
pleiteado.
Tais deficiências implicariam violação ao princípio da necessária
fundamentação das decisões proferidas pela administração pública,
direito esse não só expresso na Lei no 9.784/1999, mas também no art.
93, IX da Constituição Federal, bem como violação ao princípio do
contraditório e da ampla defesa, também previsto em lei, mas alçado ao
grau de direito fundamental do cidadão pelo art. 5o, LV, da Constituição
Federal.
Nesse sentido, o primeiro aspecto que se destaca é o fato de a recorrente
passar a não compreender o conteúdo do despacho decisório apenas a
partir desta fase recursal, uma vez que não foi suscitada a nulidade
quando da apresentação da manifestação de inconformidade.
Naquela ocasião, inclusive, o que se verifica é uma peça impugnatória
estruturada, em que se resume o fundamento da decisão, ao qual se
contrapõe os argumentos que a recorrente entende pertinentes.
Trata-se de aspecto fundamental para a determinação da ocorrência do
cerceamento do direito de defesa a constatação de que o contribuinte não
se defendeu adequadamente porque nem saberia contra o que recorrer, o
que não se confirma neste caso.
Quanto à alegação de que precisou recorrer ao “Termo de Constatação”
para identificar as “razões” para o indeferimento do crédito, também não
assiste razão à recorrente, uma vez que o próprio despacho decisório traz
o seguinte texto, apresentando inclusive orientações de como obter os
documentos complementares (grifos nossos):
Analisadas as informações relacionadas ao documento acima identificado,
constatou-se que não há direito ao crédito pleiteado.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na
página internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento
apresentado no PER/DCOMP acima identificado.
Para informações complementares da análise de crédito, consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br,
menu
"Onde
Encontro",
opção
"PER/DCOMP", item "PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.897 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903124/2016-29

Ou seja, quando o despacho decisório se refere à informações
complementares, trata-se, entre outros documentos, do Termo de
Constatação, parte integrante da decisão. Tanto é esse o entendimento
que a própria recorrente teve total acesso às informações complementares
para elaborar a manifestação de inconformidade e o recurso aqui
analisado.
Cabe destacar ainda que as hipóteses de nulidade estão previstas no art.
59 do Decreto no 70.235/1972. Consoante tal dispositivo, são nulos, além
dos atos e termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, o que, como visto, não se afigura nos autos.
Do mérito
Antes de prosseguir com a análise do mérito da questão discutida, torna-
se interessante pontuar a posição da recorrente, a qual entende que (i)
deve ser afastada a alegação de prescrição dos créditos, posto que
apresentou seu pedido de restituição dentro do prazo legal, e, na remota
hipótese de superado o primeiro argumento, que (ii) deve ser reconhecida
a homologação tácita do pedido de restituição, uma vez que o despacho
decisório foi proferido após o prazo legal de cinco anos.
Passamos então à análise de cada um dos argumentos apresentados.
Como visto, afirma a recorrente que apresentou o pedido de restituição
dentro do prazo legal, uma vez que entende que o direito de o
contribuinte apurar os créditos de PIS e COFINS somente surge ao final
de cada trimestre (in verbis):
24. Importante para a análise do prazo prescricional é verificar que a sua
contagem somente se inicia na data do ato ou fato que originar o crédito do
contribuinte em face da Fazenda Pública.
25. Fincado esse importante pilar, é oportuno relembrar que o direito de o
contribuinte apurar os créditos de PIS e COFINS somente surge ao final de cada
trimestre. Eis o que prescreve o art. 56, §1o da IN RFB no 1.717/2017 (reprisando
o art. 5o, §§ 1o e 2o da Lei no 10.637/2002 e o art. 6o, §§ 1o e 2o da Lei no
10.833/2003):
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017
Art. 56. O pedido de ressarcimento e a declaração de compensação devem ser
efetuados mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição
ou de Ressarcimento, constante do Anexo I desta Instrução Normativa, ou
mediante o formulário Declaração de Compensação, constante do Anexo IV
desta Instrução Normativa.
§ 1o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido
das utilizações por desconto.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.897 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903124/2016-29

§ 2o A declaração de compensação deverá ser precedida do pedido de
ressarcimento.
Lei no 10.833/2003
Art. 6o [...]
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria (grifos no original).
26. Pois bem. A leitura dos dispositivos em referência que tratam
especificamente da COFINS e do PIS deixam clara a orientação de que somente
se originam os créditos passíveis de ressarcimento ao final de cada trimestre de
cada ano. Antes disso, não há que se falar em direito de crédito passível de
restituição e, portanto, o início da contagem do prazo prescricional.
27. No presente caso, considerando que o crédito pleiteado diz respeito ao 4o
trimestre de 2006, isto é, apurado em 31.12.2006, a Recorrente teria até
31.12.2011 para apresentar seu pedido de restituição.
28. Logo, o pedido de ressarcimento apresentado em 28.12.2011 não foi
alcançado pela prescrição e merece ser integralmente deferido em favor da
Recorrente.
Como demonstrado à seguir, não assiste razão a recorrente.
Assim fundamentou a fiscalização no Termo de Constatação (fls. 42 a
46) anexo ao Despacho Decisório que indeferiu os respectivos pedidos de
ressarcimento:
O Parecer Normativo CST no 515/1971 define que, ao crédito não utilizado em
época própria, cuja natureza jurídica é de dívida passiva da União, como é o
caso em análise, aplica-se o disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, a
seguir: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou
municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados
da data do ato ou fato do qual se originarem”.
Da leitura do art. 68, I, II e parágrafo único da IN RFB no 1.717/2017 (antigo art.
41, § 5o, I, II, e §10 da IN RFB no 1.300/2012) depreende-se que o direito à
utilização de créditos, tanto no ressarcimento quanto na compensação de débitos,
prescreve em 5 (cinco) anos contados do momento de sua constituição:
“Art. 68. O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto
de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB desde que, à
data da apresentação da declaração de compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa
não definitiva, proferida pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil; ou
II - se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do
crédito.
Parágrafo único. O sujeito passivo poderá apresentar declaração de
compensação que tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento
efetuado há mais de 5 (cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.897 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903124/2016-29

de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do
transcurso do referido prazo.”
Os fatos geradores dos direitos creditórios de PIS e COFINS apurados com base
no art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente, têm naturezas
diversas e envolvem a soma de distintos fatos contábeis. Sendo assim, é o último
dia do mês de apuração que representa a data do ato ou do fato que dá
origem aos mencionados direitos creditórios. Por consequência, o termo
inicial para contagem do prazo prescricional relativo a esses direitos é o
primeiro dia do mês subsequente ao da sua apuração.
Diante do exposto, apresenta-se o seguinte quadro:

Considerando que a apuração de PIS e de COFINS é realizada mensalmente (art.
1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente), percebe-se,
claramente, que:
(i) Para os PERs transmitidos em 28/12/2011, com período de apuração no 4o
tri/2006, o único mês de apuração ainda não prescrito é o de dez/2006;
(ii) Para os PERs transmitidos em 30/03/2012, com período de apuração no 1o
tri/2007, o único mês de apuração ainda não prescrito é o de mar/2007;
(iii) Para os PERs transmitidos em 27/06/2012, com período de apuração no 2o
tri/2007, o único mês de apuração ainda não prescrito é o de jun/2007; e, por fim,
(iv) Para o PER transmitido em 28/03/2012, com período de apuração no 1o
tri/2008, o único mês de apuração ainda não prescrito é o de mar/2008.
Portanto, o fato de haver previsão legal de que o pedido de ressarcimento
seja feito a cada final de trimestre do ano civil, em caso de não utilização
dos créditos em dedução ou compensação (art. 5o, §§ 1o e 2o da Lei no
10.637/2002, art. 6o, §§ 1o e 2o da Lei no 10.833/2003, e art. 56, § 1o da
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.897 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903124/2016-29

IN RFB no 1.717/2017), não afasta a prescrição dos créditos, que, dada a
forma de apuração das contribuições sociais, ocorre mensalmente, após 5
anos da data em que eles se constituíram, conclusão que se encontra de
acordo com o entendimento da fiscalização.
Quanto à alegação de que deve ser reconhecida a homologação tácita do
pedido de restituição, com a consequente decadência do direito do Fisco,
uma vez que o despacho decisório foi proferido após o prazo legal de
cinco anos, reproduzo trechos da decisão de piso, que adoto como razões
complementares de decidir (grifos nossos):
Alega a requerente que a RFB tinha o prazo de 5 (cinco) anos para analisar o
Pedido de Restituição apresentado e, como o fez após esse prazo, há de ser
reconhecida a decadência do direito do Fisco em analisar tal PER.
Equivoca-se a requerente.
Temos aqui dois institutos totalmente diferentes, apesar do título “PER/DCOMP”.
O primeiro termo “PER”, refere-se à “Pedido Eletrônico de Ressarcimento”, não
se confundindo com o segundo termo, “DCOMP”, que trata de “Declaração de
Compensação”, cujo prazo para homologação citado pela interessada é previsto
no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003, sendo de cinco anos contados da data da entrega da Declaração de
Compensação – DCOMP, confira-se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Incluído pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (negritei)
Portanto, para as compensações o prazo para apreciação da autoridade
administrativa é de cinco anos, sob pena de homologação tácita.
Porém, no caso dos autos, trata-se de Pedido de Ressarcimento, e sendo assim
não existe prazo para apreciação ou decadência. A chamada “homologação
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.897 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903124/2016-29

tácita” não ocorre, porque o comando contido na Lei n° 9.430, de 31 de
dezembro de 1996, não é aplicável ao pedido de ressarcimento.
A decadência não é nada mais do que a perda do direito de o Fisco constituir o
crédito tributário, por meio do lançamento, decorrente do transcurso do prazo de
cinco anos estabelecido pelo § 4o do art. 150, CTN, ou pelo inc. I do art. 173
também do CTN, neste último caso nas hipóteses em que não houver o
pagamento antecipado do tributo ou restar caracterizada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação no procedimento do sujeito passivo, conforme enunciado
estabelecido em Súmula editada pelo CARF.
Desse modo, esgotado o prazo de cinco anos, contado a partir da data em que é
considerado ocorrido o fato gerador, sem que a Fazenda Pública tenha se
pronunciado, estará configurada a decadência do direito de lançar.
Isso porque o instituto jurídico da decadência nada tem a ver com o poder-dever
que possui a RFB para fins de analisar a legitimidade e a suficiência de direito
creditório, mas sim com o direito inerente à Fazenda Nacional, no sentido de
promover a constituição de crédito tributário por meio do respectivo lançamento.
Como no caso em tela o que se encontra em julgamento é um Pedido de
Ressarcimento, que não se confunde com a constituição de crédito
tributário através do lançamento, não se aplicam os prazos decadenciais
previstos no CTN, tampouco o prazo para a homologação de declaração
de compensação, previsto na Lei 9.430/1996.
Ou seja, não há previsão legal de prazo para que a RFB se pronuncie em
pedido de ressarcimento, nem disposição legal que obrigue a autoridade
administrativa a conceder créditos por decurso de prazo, sem averiguar o
real direito do contribuinte.
Nesse contexto, importa lembrar que não cabe ao julgador ir além do que
o legislador prescreveu. Se houvesse eventual semelhança entre os
institutos da compensação e restituição/ressarcimento, caberia ao
legislador reconhecer a semelhança e estender a aplicação do prazo de
homologação também para esses casos. Não o fez, de maneira que a este
Colegiado só resta decidir nos limites do que foi legislado.
Acrescente-se, ademais, que não existe semelhança entre os institutos da
restituição/ressarcimento e aquele da compensação que justifique a
aplicação, por analogia, do prazo de homologação tácita previsto no art.
74 da Lei no. 9.430/1996.
Explico.
Na compensação, o sujeito passivo promove o encontro de contas,
requerendo a sua homologação pela Administração Tributária. No caso
em que o encontro de contas não é homologado, os valores compensados
são imediatamente exigidos nos termos do artigo 74 da Lei no
9.430/1996. Tal análise do procedimento adotado pelo sujeito passivo
está, naturalmente, sujeita a prazo, uma vez que envolve a cobrança de
um débito que o interessado pretende extinguir. Logo, é de se esperar que
a lei que regulamenta o pedido de compensação também preveja um
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.897 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903124/2016-29

prazo para o Fisco decidir sobre o direito pleiteado, assim como existe
prazo para o lançamento (decadência) ou cobrança (prescrição) de um
tributo.
Já nos casos de ressarcimento e restituição, o sujeito passivo requer que
seja declarada a existência de um crédito. Não existe procedimento
anterior a ser objeto de homologação. O indeferimento do pedido de
restituição/ressarcimento, mesmo que ocorrido após o decurso do prazo
decadencial, não atinge a segurança jurídica, pois não implicará a
cobrança de débitos confessados.
Por fim, para reforçar o entendimento aqui apresentado, cabe destacar
outras decisões deste Conselho no mesmo sentido, conforme ementas
transcritas a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
PRAZOS INAPLICÁVEIS.
Nos pedidos de restituição não se aplicam os prazos decadenciais para
lançamento nem o prazo de homologação de compensações. A análise de
pedidos de restituição não se confunde com o procedimento de constituição do
crédito tributário - daí não se falar em prazo decadencial para a apreciação da
restituição, nem com o procedimento de análise de declarações de compensação -
ao qual se aplica, de forma exclusiva, o prazo de cinco anos para a apreciação da
compensação, sob pena de homologação tácita. Inexiste norma legal que preveja
a homologação tácita do pedido de restituição no prazo de 5 anos. O artigo 74 da
Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de declaração de
compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição. Por sua
vez, os prazos decadenciais previstos no art. 150, caput e § 4o, e no art. 173,
ambos do Código Tributário Nacional, são limites temporais que se aplicam
exclusivamente aos casos de lançamento tributário, procedimento que não se
confunde com a análise de pedidos de restituição.
(Acórdão 3302-009.279, de 27/08/2020 – Relator: Vinícius Guimarães).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de
Ressarcimento no prazo de 5 anos. O artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 cuida
de prazo para homologação de declaração de compensação, não podendo ser
aplicável por analogia para a apreciação de pedido de restituição ou
ressarcimento por ausência de semelhança entre os institutos.
(Acórdão 3201-008.666, de 22/06/2021 – Relator: Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA
HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal determinando a homologação tácita do pedido de restituição
de indébito tributário no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996,
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.897 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903124/2016-29

cuida de prazo para homologação de Declaração de Compensação, não se
aplicando à apreciação de pedidos de restituição ou ressarcimento.
(Acórdão 3402-009.672, de 24/11/2021 – Relatora: Thais De Laurentiis
Galkowicz).
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 92
DF CARF MF
Original